Tribunal: TJMT
Processo: 1048212-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048212-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), OSEIAS JOSE DOS SANTOS - CPF: 369.746.458-21 (ADVOGADO), TAIZA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 067.788.761-23 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.DEVOLUÇÃO POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. IRRELEVÂNCIA.ALEGAÇ
ÃO DE TARIFAS ABUSIVAS
NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

MAT
É
RIAS N
Ã
O SUBMETIDAS
À
AN
Á
LISE DO JU
Í
ZO

DE ORIGEM.

SUPRESS
Ã
O DE INST
Â
NCIA. RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de escavadeira hidráulica alienada fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:(i) a validade da constituição da mora com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato;(
ii
)
a alegação de tarifas abusivas

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, a mora em contratos de alienaçãofiduciária se constitui com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento.

4. A notificação enviada ao endereço contratual, conforme comprovado nos autos, satisfaz o requisito legal para configuração da mora.

5.Alegações
sobre venda
casada
, encargos abusivos e juros elevados
não
foram

apreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A constituição em mora do devedor fiduciário se perfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivorecebimento.

Dispositivos relevantes citados
:Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 833, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmula nº 72; TJMT, N.U 1000416-94.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.03.2025; TJMT,
N.U 1032716-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Taiza Pires de Oliveira em face de decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
,
em Ação de Busca e Apreensão
n°
1048601-60.2025.8.11.0002
, ajuizada por Banco Volkswagen S
.
A, que deferiu e manteve a liminar de apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
(Primeira Instância, Id.
218571595
).

O agravante sustenta, em síntese, a e
xistência de irregularidades contratuais, notadamente quanto à cobrança de seguro embutido no valor financiado, o qual afirma não ter contratado de forma consciente, configurando, em tese, venda casada. Aduz, ainda, a invalidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não chegou ao seu conhecimento, tendo sido devolvida por inconsistência no endereço, circunstância que, segundo defende, compromete requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Requer
o
provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora e/ou a abusividade contratual apta a afastar os efeitos da medida liminar.
(Id.
339325891
).

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
339349886
).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN

Egrégia Câmara

I.Da gratuidade da justiça
à agravante

A agravante requer a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com o preparo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício é assegurado à parte que demonstrar insuficiência de recursos, bastando, para tanto, a declaração firmada nos autos, a qual goza de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

No caso, além da declaração de hipossuficiência, a agravante juntou documentos que evidenciam o exercício de atividade remunerada como trabalhadora autônoma, na condição de microempreendedora individual, bem como comprovantes de rendimentos oriundos de serviços de transporte e entrega por aplicativo.

As notas fiscais emitidas em novembro de 2025 demonstram a prestação de serviços de transporte/logística, evidenciando atividade profissional informal e renda variável.
(Id.
339346874
,
339346875
,
339346876
)

De igual modo, os relatórios de ganhos da plataforma Uber indicam percepção mensal líquida variável, em patamar aproximado entre R$ 1.200,00 e R$ 1.800,00, com oscilações significativas, o que revela instabilidade financeira típica de trabalho autônomo.
(Ids.
339346872
e seguintes)

Esse conjunto probatório evidencia que a agravante aufere renda modesta e variável, sem demonstração de capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, sobretudo considerando a natureza informal da atividade desempenhada
.

Diante desse cenário, não há elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, estando demonstrada, de forma suficiente, a incapacidade financeira para arcar com o preparo recursal.

Assim, DEFIRO a gratuidade da justiçaà
agravante

para o recolhimento do preparo. Anote-se.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.Da
constituição em mora

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Todavia, a forma de comprovação desse requisito encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.132), dotado de caráter vinculante.

“[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. [...] (STJ -REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023).”

A razão para decidir do precedente é inequívoca ao afastar a exigência de comprovação do efetivo recebimento da notificação, sob pena de se permitir que o devedor, por simples inércia ou alteração unilateral de endereço não comunicada à credora, frustre o procedimento especial da busca e apreensão, esvaziando a garantia fiduciária.

Assim, considera-se suficiente a prova da remessa da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo próprio devedor no momento da contratação, independentemente de comprovação de recebimento pessoal.

No caso, verifica-se que a notificação extrajudicial
(Primeira Instância, Id.
218036498
)
foi encaminhada ao endereço indicado no contrato
(Primeira Instância, Id.
218033732
)
firmado entre as partes, qual seja: Rua 19 de Abril, nº 14, Bairro Petrópolis, Várzea Grande/MT, CEP 78144-364, coincidente com aquele informado pela própria agravante no momento da contratação.

O rastreamento dos Correios confirma que a correspondência foi devidamente expedida para esse local, coincidente com o endereço contratual fornecido pelo devedor.

Nesse contexto, o retorno da correspondência com a anotação
“endereço insuficiente”
não tem o condão de afastar a constituição da mora, pois a notificação foi remetida ao mesmo endereço informado pelo próprio devedor no instrumentocontratual.

À luz do Tema 1.132 do STJ, a boa-fé e a diligência do credor se aperfeiçoam com o simples envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

Se o agente responsável pela distribuição postal não consegue localizar o endereço por insuficiência de dados prestados pelo devedor, não se pode penalizar o credor pela ausência de entrega, pois compete ao fiduciante manter seus dados atualizados e aptos a possibilitar o recebimento de comunicações relativas ao contrato.

Dessa forma, o retorno do AR com a informação
“endereço insuficiente”
não invalida a notificação, nem impede a constituição da mora, desde que a correspondência tenha sido encaminhada ao endereço contratual.

Este é o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENTREGA INEFICAZ. IRRELEVÂNCIA. MORA VÁLIDA.DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.[...]O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como a Súmula nº 72 do STJ, estabelecem que a constituição em mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1132 (REsp nº 1.951.888/RS), fixa que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário. O ônus de manter atualizado e correto o endereço fornecido é do devedor; eventual devolução da correspondência por "endereço insuficiente" não invalida a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual. Alegações de cláusulas abusivas e tratativas de renegociação contratual demandam dilação probatória e não podem ser
reconhecida
[...]A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente do efetivo recebimento. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 485, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1132); STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº
1.951.662/RS.”(N.U 1028028-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025) (Destaquei)

II.

Das alegações de abusividade contratual

As alegações relativas à cobrança de seguro prestamista, eventual prática de venda casada, juros remuneratórios supostamente abusivos e capitalização indevida não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, inserindo-se no âmbito do mérito da relação contratual.

A análise de tais matérias em sede de agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Além disso, tais questões demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a cognição sumária própria do presente recurso, que se limita ao controle da decisão que deferiu a medida liminar.

A jurisprudência desta Corte tem reiterado que questões não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau devem ser previamente submetidas à sua análise, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃOPROVIDO. (...)
Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. A notificação encaminhada ao endereço contratual do devedor é suficiente para configurar a mora, independentemente do efetivo recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ. 4.
A discussão sobre a capitalização diária de juros não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância
. 5. A utilização do veículo como instrumento de trabalho,
ainda que relevante, não afasta o cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, tampouco constitui motivo para obstar a medida de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese fixada no Tema 1132/STJ. 2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de análise no agravo de instrumento, sob pena de supressão de
instância.(
N.U 1005235-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Portanto, deve ser mantida a liminar que deferiu a busca e apreensão do bem, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na medida adotada pelo juízo de origem.

Dispositivo

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026